Tribunal: TJMT
Processo: 0018112-59.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018112-59.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER RAY RAMOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SHUZIANY GONCALVES DUARTE MAGALHAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, I E II DO CP) – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
2.
PENA-BASE
–
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL –
AFASTAMENTO –

IMPROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3.
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações judiciais das vítimas têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando inexistentes quaisquer indícios de que porventura quisessem elas, gratuita e injustamente prejudicá-lo, acusando-o da prática de crime que soubessem ser inocente e, ainda, quando há sua confissão extrajudicial acerca da autoria delitiva;

2.
A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se correta
se foi vultoso o prejuízo suportado pelas vítimas do Roubo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Vagner Ray Ramos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
5 anos, 11 meses e 3 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo majorado
pelo
emprego de arma de fogo
previsto no
art. 157, § 2º, I e II do CP
, com redação anterior à da Lei 13.654/2018.

Inconformado, o apelante busca a
absolvição
por
ausência de prova
, destacando em prol dessa pretensão que o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia não é elemento probante válido por
inobservância às regras do art. 226 do CPP
. Se vier a ser vencido nesta tese, almeja a
mitigação da pena-base
com o
afastamento da avaliação desfavorável das consequências do crime
, uma vez que, em seu entendimento, o prejuízo patrimonial é elementar do crime de Roubo (Id. 173208220).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 173208225).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
também é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário transcrito a seguir (Id. 178247159):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA INCONTESTÁVEL DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. 2. REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE AVALIADA DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 13h40min. do dia 10 de setembro de 2010,
Vagner Ray Ramos
agindo em união de desígnios com o adolescente
L.F.G.O
. e mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, entrou em uma residência particular situada em Cuiabá-MT e subtraiu diversas joias, 35 relógios de pulso, 2 óculos de sol, 1 máquina fotográfica e 1 filmadora, ambas da marca Sony, 1 mala de viagem e 3 aparelhos de TV de 42, 32 e 27 polegadas de propriedade da vítima
Shuzyany Gonçalves Duarte Magalhães
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes do relatório, contra a qual
Vagner
se insurge almejando
ser
absolvido
por ausência de provas, bem como

buscando, caso vencido nesta tese,
a mitigação da pena-base
com o
afastamento da avaliação desfavorável das consequências do crime
, uma vez que, em seu entendimento, o prejuízo patrimonial é elementar do crime de Roubo (Id. 173208220).

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva não foi questionada, sendo, portanto, desnecessário tecer comentários quanto ao ponto.

Por outro lado, a defesa sustenta que em juízo não foram produzidas provas o bastante para a condenação e que o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia não pode ser considerado para tal fim, pois levado a efeito sem a necessária observância das regras trazidas pelo art. 226 do CPP.

Inicialmente esclareço que embora nos Termos de Reconhecimento de Id. 173203744 –fls. 27/28 não constem as descrições físicas dos executores do Roubo,
em juízo
, a vítima
Shuzyany Gonçalves Duarte Magalhães
confirmou o ato, esclarecendo, ainda, que ambos os assaltantes não usavam máscaras razão pela qual pode ver o rosto deles, bem como, que depois de registrar boletim de ocorrência voltou à delegacia a fim de apresentar as notas fiscais dos bens subtraídos e lá encontrou o apelante que havia sido preso por outro crime e o reconheceu (Id. 173208208).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). (...). PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato
,
sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. RECONHECIMENTO. Mantido o reconhecimento efetuado em juízo, onde se fazem presentes o contraditório e a ampla defesa
. O entendimento predominante desta Corte é de que o art. 226 do CPP constitui mera orientação procedimental, de forma que não se vislumbra ilegalidades. (...)”. (Apelação Crime Nº 70075295287, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 19/04/2018).

Se não bastasse, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Na mesma fase processual, as testemunhas presenciais
Maria Socorro Gonçalves Duarte
e
João Biom Gonçalves Duarte
, pais de
Shuzyany
, confirmaram a versão da filha, noticiando,
Maria Socorro
, que estavam na casa dela quando foram abordados por dois indivíduos, sendo que o que estava armado (apelante) a todo momento ameaçava à bebê de sua filha como forma de pressiona-la a lhes dar dinheiro (Id. 173208208).

João Biom
frisou não ter dúvidas de que o apelante foi um dos autores do crime, salientando que realizou o reconhecimento na delegacia com absoluta certeza (Id. 173208208).

Não menos importante, é a confissão extrajudicial do apelante (não ouvido em juízo por ser revel) assumiu a autoria delitiva.

Ainda pertinente ao caso:

“(...). 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Dessarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que a ofendida ou as testemunhas quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente, sendo inconteste, portanto, que a condenação
não está alicerçada exclusivamente do reconhecimento extrajudicial do apelante
.

Nesse contexto, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

O pedido de abrandamento da pena-base mediante o afastamento da avaliação desfavorável do vetor referente às consequências do crime também não comporta provimento. Explico.

Enquanto circunstância judicial, as
consequências do crime

devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo que, especificamente no Roubo, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o prejuízo de grande monta, ou seja, expressivo, foge à normalidade do tipo penal, autorizando, via de consequência, o recrudescimento da reprimenda inicial com base em tal vetor do art. 59 do CP.

A título de parâmetro, registro que aquela Corte Cidadã entende que, no Roubo, o prejuízo superior a R$ 10.000,00, justifica o incremento da pena-base com alicerce nas
consequências do crime
, senão vejamos:

“(...). 2. A instância ordinária considerou as consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”.

(STJ. AgRg no REsp 1678063/RN. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 15/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/10/2019).

In casu
, embora não se tenha a avaliação dos bens subtraídos, a própria listagem deles trazida na denúncia (
diversas joias, 35 relógios de pulso, 2 óculos de sol, 1 máquina fotográfica e 1 filmadora, ambas da marca Sony, 1 mala de viagem e 3 aparelhos de TV de 42, 32 e 27 polegadas) demonstra que o prejuízo suportado pela vítima foi muito superior a R$ 10.000,00, autorizando, assim, a negativação das consequências do crime nos moldes da sentença.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024